Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-80.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002525-80.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO ANTONIO DO CARMO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELE COSTA DE CARVALHO, JULIA CAVALCANTE PAIVA

I R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RESSALVA. CONSÓRCIO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. GARANTIA. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DESATENDIMENTO. DECISÃO
EXTRA PETITA
. DECOTE. IMPOSIÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO. NEGATIVA.

I – Demonstrado que a recorrida encontra-se, neste momento, com sua situação financeira fragilizada, impõe-se a concessão da gratuidade da Justiça, postulada nas contrarrazões à apelação.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE RECORRIDA.

II – Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada, em violação ao princípio da congruência, da correlação ou da adstrição.

III – Evidenciado que a sentença deferiu tutela diversa da postulada na exordial, deve-se providenciar a adequação da tutela jurisdicional aos limites da lide, sendo, pois, impositivo, promover o decote do capítulo do julgado que, como ressalva à improcedência do pleito contido na inicial, garantiu ao autor a restituição dos valores pagos no curso do consórcio objeto da ação, com as deduções contratuais.

IV – Tendo em vista que, no recurso, o acionante postula o reconhecimento da abusividade de algumas destas deduções, objetivando a restituição integral das quantias pagas, de modo que as razões recursais guardam relação, tão somente, com a parte decotada do julgado, imperativa é a negativa de conhecimento ao apelo.

SENTENÇA DECOTADA,
EX OFFICIO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002525-80.2018.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante
GERALDO ANTÔNIO DO CARMO e como
Apelada
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À APELADA, ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
e
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA